Tribunal: TJES
Processo: 0000760-31.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000760-31.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREZIO DELFINO MOREIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário. O juízo de origem reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal, declarando a nulidade da cláusula e substituindo-a pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Condenou a instituição financeira à devolução simples de valores pagos a maior, rejeitou o pedido de indenização por danos morais e impôs custas e honorários advocatícios de forma recíproca entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas e se a limitação à taxa média de mercado foi devidamente fundamentada; (ii) definir se é cabível a repetição em dobro do indébito; (iii) analisar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é admitida em situações excepcionais, conforme jurisprudência do STJ, quando demonstrada a abusividade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC). No caso, os juros pactuados ultrapassaram significativamente os limites da taxa média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva e abusividade.

4. A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro encontra respaldo em precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS), que reconhecem sua adequação para apuração da abusividade em contratos de crédito.

5. A devolução em dobro do indébito exige a comprovação de má-fé do fornecedor, o que não restou demonstrado nos autos; portanto, impõe-se a restituição simples dos valores cobrados a maior.

6. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não caracteriza dano moral quando não comprovado prejuízo extrapatrimonial concreto, sendo considerado mero aborrecimento decorrente da relação contratual.

7. A sentença é suficientemente fundamentada, tendo enfrentado os aspectos essenciais à controvérsia, não sendo obrigatória a análise exaustiva de todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. É possível a revisão contratual para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado quando constatada abusividade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, conforme art. 51, §1º, do CDC.

2. A repetição em dobro do indébito exige prova da má-fé do fornecedor, sendo devida apenas a devolução simples na ausência dessa comprovação.

3. A cobrança de encargos excessivos, sem demonstração de abalo extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, arts. 4º, III, 6º, V, e 51, §1º; CPC, art. 85, §2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

(requerida)
e por

CREZIO DELFINO MOREIRA

(requerente)
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

(...)

RECONHECER a abusividade da cláusula que estipula as taxas de juros do contrato em voga e, consequentemente, DECLARAR sua nulidade, na forma do artigo 6º, V, do CDC.

Outrossim, à ausência de outra previsão, APLICO ao contrato as taxas médias de mercado estipuladas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, ou seja, 6,27% ao mês e 107,47% ao ano.

Nessa toada, tendo em vista que, após proceder aos cálculos do real valor devido, bem como do valor total do contrato, constatei pagamento a maior, pelo que CONDENO o requerido à devolução simples do valor de R$ 1.019,06 (mil e dezenove reais e seis centavos) ao autor, o qual deverá ser acrescido de correção monetária desde a data da liquidação do contrato (09/06/2015) e de juros a partir da citação.

Por derradeiro, REJEITO o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

(...)

Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata.

CONDENO o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

CONDENO o requerente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado do pedido de indenização por danos morais, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Contudo, suspendo a exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais em desfavor do autor apenas, em razão do deferimento da gratuidade judiciária (fl. 36) (...).

A requerida/apelante sustenta (ID nº 44430447), em suma, que:
(I)
a sentença é nula por ausência de fundamentação mínima, uma vez que não enfrentou os argumentos relevantes apresentados pela defesa, notadamente quanto à natureza da atividade da CREFISA e ao risco elevado inerente às operações de crédito que realiza;
(II)
a decisão baseou-se exclusivamente na comparação da taxa contratada com a média divulgada pelo Banco Central, desconsiderando a orientação do próprio Bacen e do STJ sobre a inaplicabilidade genérica dessa média para fins de controle de abusividade;
(III)
o contrato em questão foi celebrado livremente entre as partes, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade nos juros pactuados;
(IV)
a atividade da recorrente é voltada ao atendimento de clientes com maior risco de inadimplência, o que justifica taxas de juros mais elevadas, não se tratando de prática abusiva, mas de precificação de risco;
(V)
a sentença desconsiderou a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, segundo os quais a revisão dos juros só é cabível em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade concreta;
(VI)
não há nos autos comprovação da alegada abusividade ou de desvantagem exagerada ao consumidor;
(VII)
eventual intervenção judicial baseada apenas em “taxas médias” distorce o mercado de crédito e causa insegurança jurídica, com efeitos negativos sobre a oferta de crédito;
(VIII)
requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a legalidade dos juros pactuados e a improcedência da pretensão revisional.

Já o requerente/apelante defende (ID nº 44495542), em resumo, que faz jus à repetição do indébito em dobro, diante do evidente abuso e da má-fé perpetuada quando da concessão de empréstimo consignado, e à indenização por dano moral, afirmando ter a Instituição financeira explorado sua hipossuficiência e vulnerabilidade.

Primeiramente, não identifico a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto foi analisado o contrato pactuado entre as partes, e constatada a abusividade das respectivas taxas de juros remuneratórios pactuadas, considerando a natureza da operação examinada.

Somado a isso,
“
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014). Logo,
REJEITO
a preliminar.

O julgador de origem constatou a alegada abusividade das taxas contratuais com base na média praticada pelo Banco Central do Brasil (BCB) à época da assinatura do contrato, tendo em vista a natureza específica da operação, conforme jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema. Consta do r.
decisum
que:

(...)

No caso dos autos, verifico que as taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato são de 22% ao mês, e 987,22% ao ano (fls. 13/15).

Contudo, pelo documento de fls. 30/30v, constatei que as taxas médias de juros aplicadas à época da celebração do contrato em voga para operações similares era de até 5% a.m. e 80% a.a. para a metade dos bancos listados, sendo que a maioria absoluta da outra metade se aventurava até 15% a.m. e 420 %a.a., enquanto o banco requerido, que apresenta a maior taxa de todos os bancos listados, possui uma taxa de 19,64% a.m. e 760% a.a.

Desse modo, resta patente que as taxas de juros impostas no contrato de adesão pelo requerido são abusivas, posto que superam – e muito, diga-se de passagem –, uma vez e meia as taxas médias de mercado fornecidas pelo Banco Central à época da contratação.

Ressalto que o contrato foi pactuado para pagamento através de descontos na conta-corrente do autor, de modo que, ainda que não houvesse saldo positivo disponível, era possível que o requerido recebesse os valores por meio do “cheque especial”.

Neste contexto, não vislumbro plausível a justificativa do requerido para tamanha distorção, em razão do alegado risco do negócio, tendo em vista que a possibilidade de inadimplemento era ínfima.

Após toda a elucidação do caso, resta claro, a meu ver, a abusividade da cláusula que estipula as taxas de juros remuneratórios, a qual deve ser declarada nula.

Ademais, à ausência de outra previsão, entendo deva prevalecer a aplicação das taxas médias de mercado estipuladas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, ou seja, 6,27% ao mês e 107,47% ao ano.

Nesse ínterim, a fim de dar concretude à revisão do contrato, entendo que é o caso de calcular, por meio da Calculadora do Cidadão do Banco Central, o valor efetivamente devido pelo autor relativo ao empréstimo pessoal discutido nos autos.

Nessa perspectiva, verifico que o valor tomado como empréstimo é de R$ 1,347,27 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos).

De acordo com a calculadora do cidadão, o total do financiamento do valor supracitado, a ser pago em 12 (doze) parcelas fixas, com juros de 6,27% a.m., é de R$ 1.957,08 (mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), com parcelas mensais de R$ 163,09 (cento e sessenta e três reais e nove centavos), conforme cálculo adicionado como anexo desta sentença.

Na sequência, verifico que o contrato prevê o desconto de 12 (doze) parcelas no valor de R$ 320,76 (trezentos e vinte reais e setenta e seis centavos) cada, o que totaliza R$ 3.849,12 (três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e doze centavos). Saliento que, segundo o documento de fl. 24, o valor efetivamente pago pelo autor foi menor, no total de R$ 2.976,14 (dois mil, novecentos e setenta e seis e quatorze centavos), em razão da liquidação antecipada do contrato, em 09/06/2015. Assim, entendo por bem considerar o valor efetivamente pago.

Considerando o real valor da dívida do autor, qual seja, R$ 1.957,08 (mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), e o valor pago, qual seja, R$ 2.976,14 (dois mil, novecentos e setenta e seis e quatorze centavos), tem-se que o requerente pagou a mais o valor de R$ 1.019,06 (mil e dezenove reais e seis centavos), o qual deverá ser ressarcido pelo réu, contudo, de forma simples, posto que não foi comprovada a má-fé.

(...)

Por todas as razões lançadas e levando em consideração que o caso envolve matéria unicamente de direito, aliado à situação de que o pleito de danos morais se fundamenta no próprio fato da abusividade da cláusula, sem qualquer necessidade de produção de provas, entendo que a pretensão autoral não merece ser acolhida, visto que não há substrato para a compensação colimada.

Com efeito, concluo que a pretensão de indenização por danos morais NÃO merece ser acolhida. (...).

É certo que a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
1
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Assim, é possível a revisão contratual quando os juros remuneratórios forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC, aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

O STJ, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Saliento, nesse ponto, que a Corte Superior, ao julgar o REsp acima mencionado, assentou que:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

No caso, tal como foi explicitado na fundamentada sentença, os juros pactuados no contrato firmado entre as partes (de 22% a.m, e de 987,22% a.a (fls. 13/15) ultrapassam expressivamente os limites da média praticada pelo mercado, o que caracteriza a abusividade.

As taxas de juros mensais cobradas chegaram a ultrapassar o triplo da taxa média de juros praticada pelo mercado à época das contratações.

Registre-se que as taxas descritas na sentença extraídas do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, não foram objeto de impugnação específica no apelo, o que significa dizer que os números dispostos pelo Juízo

a quo
correspondem àqueles lançados pelo (BCB) e, consequentemente, retratam a taxa média de mercado para empréstimos como os dos autos.

Nesse contexto, está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual
2
a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado, tal como procedeu a r. sentença atacada.

O reconhecimento de abusividade nas cláusulas contratuais, por si só, não enseja a repetição do indébito em dobro, mas apenas na sua forma simples, já que a sanção imposta pelo artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé da instituição financeira, o que não foi comprovado nos presentes autos. Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em questão. 2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando que, na espécie, a taxa cobrança não foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Tendo o Tribunal local concluído pela inexistência de abusividade atinente às tarifas de registro e de avaliação do bem, o acolhimento da pretensão recursal também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Em relação à repetição em dobro de valores, o julgado estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido juntamente com a má-fé do credor, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Além disso, não há que se falar em indenização a títulos de danos morais, vez que não foi evidenciado abalo de ordem moral, porém, mero dissabor decorrente da insatisfação contratual da parte requerente. Acerca da matéria, veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. Capitalização de juros. Possibilidade. Súmulas nºs 539 e 541 do STJ. Três contratos. Abusividade verificada em um deles. Taxa superior ao dobro da média de mercado. Readequação. Danos morais. Não configuração. Mero descumprimento contratual. Sucumbência mínima da parte ré. Inversão do ônus de sucumbência. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime. A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos celebrados após 31/03/2000 (MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas nºs 539 e 541 do STJ). Segundo entendimento consolidado do STJ, são consideradas abusivas as taxas de juros que excedem o dobro da média praticada pelo mercado, conforme parâmetros divulgados pelo BACEN. No caso, apenas um dos três contratos apresentou taxa de juros superior ao dobro da média de mercado (contrato nº 1228222656), impondo-se sua limitação e a devolução simples dos valores cobrados em excesso. A mera cobrança de encargos abusivos, por si só, não gera dano moral indenizável quando não demonstrados reflexos que extrapolem o mero dissabor das relações contratuais. Havendo sucumbência mínima da parte ré, impõe-se a condenação da parte autora nos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime. (TJAL; AC 0719862-76.2023.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 03/01/2025; Pág. 621)

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível para, no mérito,
NEGAR-
LHE
S

provimento, mantendo incólume a sentença objurgada.

Diante da sucumbência recursal de ambos os recorrentes, majoro em 5% o valor dos honorários fixado na sentença, observada a ressalva de que está o requerente amparado pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

1
Art. 51, inciso IV.

2
Código de Defesa do Consumidor. Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza: Acompanho a relatoria.

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.